Tribunal: TJDFT
Processo: 0714108-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino pertinente aos crimes comuns a apenados que não tenham cumprido integralmente as penas cominadas pela prática dos crimes impeditivos.